Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública. O processo de origem trata do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis contra o Distrito Federal para pagamento de benefício ou auxílio-alimentação suspenso por decreto governamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicabilidade dos índices de correção monetária e juros de mora definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; (ii) a possibilidade de suspensão do processo para aguardar decisão de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão de efeito suspensivo. A fixação dos índices de correção monetária (IPCA-E) e de juros de mora (TR) em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ está adequada ao entendimento consolidado pelos tribunais superiores.
4. A suspensão do processo, alegada em razão do Tema 1170 de Repercussão Geral no STF, não é automática, conforme jurisprudência consolidada, sendo discricionária do relator do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O índice de correção monetária aplicável nas condenações não tributárias da Fazenda Pública é o IPCA-E, conforme o Tema 810 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso XXII; CPC, arts. 1.019, inciso I, 1.035, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146/MG.